Tribunal: STF
Processo: ARE 1505335
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC NÃO OBSERVADO. INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. A parte recorrente não demonstrou, na petição do recurso extraordinário, a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF). A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo.



    2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.